Tribunal: TJMT
Processo: 1007116-07.2018.8.11.0041
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-28
Data de publicação: 2025-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007116-07.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Serviços de Saúde, Indenização por Dano Material, Serviços de Saúde]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[WILSON GARCIA PEREIRA - CPF: 107.338.938-30 (APELANTE), DIEGO SOARES PEREIRA - CPF: 108.241.827-74 (ADVOGADO), DANIEL SOUZA VOLPE - CPF: 286.445.888-85 (ADVOGADO), MARIA JOSE NEIVA DE SOUZA - CPF: 921.527.751-04 (APELADO), JULIANO JOSE OJEDA NUNES - CPF: 025.577.051-01 (ADVOGADO), ANTONIO ROBERTO GOMES DE OLIVEIRA - CPF: 474.396.889-53 (ADVOGADO), ANDERSON APARECIDO MENDES RIBEIRO - CPF: 033.704.861-48 (ADVOGADO), ANDERSON APARECIDO MENDES RIBEIRO - CPF: 033.704.861-48 (ADVOGADO), DANIEL SOUZA VOLPE - CPF: 286.445.888-85 (ADVOGADO), DIEGO SOARES PEREIRA - CPF: 108.241.827-74 (ADVOGADO), WILSON GARCIA PEREIRA - CPF: 107.338.938-30 (APELADO), ANTONIO ROBERTO GOMES DE OLIVEIRA - CPF: 474.396.889-53 (ADVOGADO), MARIA JOSE NEIVA DE SOUZA - CPF: 921.527.751-04 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU AS PRELIMINARES E NEGOU PROVIMENTO AOS RECURSOS, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR-VINCULADO, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA.

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS

-
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS
-

PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA
-
REJEITADA -

CIRURGIA
COM COLAÇÃO DE CATETER DUPLO J -
AUSÊNCIA DE ORIENTAÇÃO POS OPERATÓRIO DA COLAÇÃO
E
RETI
R
ADA
DO CATETER
-

ERRO MÉDICO

CONFIGURADO
-
LAUDO PERICIAL EVIDENCIADO
-
PEDIDO DE REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO
-
NÃO ACOLHIMENTO
-

VALOR PROPORCIONAL
-
SENTENÇA MANTIDA - AMBOS OS RECURSOS DESPROVIDOS.

N
ão se consubstancia cerceamento de defesa o indeferimento de produção de determinada prova,
se
o magistrado
a considerar
despicienda para o deslinde da controvérsia, mormente se a questão for de direito, hipótese em que cabe à parte ré trazer aos autos toda a documentação que entende necessária para o deslinde de sua pretensão.

O julgador não está
adstrito
às conclusões do laudo médico pericial, podendo formar a sua convicção com base em outros elementos ou fatos comprovados nos autos.

O quantum indenizatório do dano moral deve atender à dupla finalidade da condenação: pedagógica, de forma a desestimular o causador do dano a repetir atos semelhantes, e
ressarcitória
, a fim de conferir à
vítima meio pecuniário hábil a atenuar seu sofrimento
.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de r
ecurso
s
de a
pelações cíveis
interposto
s
por
Maria José de Souza e
Wilson Garcia Pereira

contra sentença proferida na Ação de Indenização
de Danos Morais, Materiais e
Estéticos
ajuizada
pela primeira apelante
em desfavor
do segundo
,

julgou
procedente
s
o
s
pedido
s iniciais
, condenando
o
requerido
ao pagamento de R$ 3.675,88 a título de dano
s materiais e R$ 20.0000,00 a tí
tulo de danos morais
,

e
ainda,
ao pagamento das
custas, despesas processuais e honorários adv
ocatícios,
fixados
em 2
0%

(vinte por cento)
, sobre o valor
da condenação, nos termos do art. 85,§ 2°, CPC
.

Em suas razões, a requerente
r
equer
o provimento do recurso, para reformar a sentença, majorando o valor da condenação
a
título de danos morais para a importância de R$ 80.000,00(oitenta mil reais).

O apelante Wilson Garcia Pereira arguiu preliminar de cerceamento de defesa,
argumentando que
não foi possível provar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito
pela negativa da prova oral
, especificamente quanto à
s informações
devidamente repassadas à autora
, de
que no final do prazo de
3
(três) meses deveria
retira
r
a sonda vesical e o cateter duplo J.

Aduz que não pode ser responsabilizado por qualquer dano ocasionado a autora, pois
mesmo
ela
sendo orientada quanto ao prazo de uso da sonda e necessidade de retirada, não observou a prescrição médica e nem retornou para prosseguimento do tratamento no prazo prescrito
(
id.
206749952 - Pág. 3)
.

Assevera que nos procedimentos cirúrgicos
realizados,
segui
u
todos os preceitos técnicos, não havendo emprego de má técnica (imperícia).

R
equer a reforma da
sentença para afastar a condenação por erro médico,
indeferindo,
por conseguinte
,
os pedidos pretendidos pela autora.

Devidamente intimados os apelados apresentaram
as contrarrazões
(id. 206750062 e id. 208100187)
.

Embargos de Declaração
interpostos por Wilson
,
acolhidos para
determinar a nulidade do julgamento com designação de
nova data
(Id.22
6915166
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T
O
-

PRELIMINAR

(
CERCEAMENTO DE DEFESA
)

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O

apelante

Wilson
pleiteia a nulidade da
r.
sentença, por cerceamento ao seu direito de defesa, ante o indeferimento da prova
oral
requerida.

Sem razão
.

É certo que a legislação processual em vigor define que pelo sistema probatório, a prova tem por objeto os fatos deduzidos pelas partes em juízo, de modo que sua finalidade consiste na formação da convicção do julgador em torno dos mesmos fatos. Por isso, se afirma ser o juiz o
destinatário da prova, porquanto é ele que deverá se convencer da verdade dos fatos para dar correta solução jurídica ao litígio.

Não obstante, imprescindível arrazoar que o juiz pode dispensar a produção das provas que achar desnecessária à solução do feito, conforme lhe é facultado pela lei processual pátria, sem que isso configure supressão do direito de defesa das partes. Assim, não se consubstancia cerceamento de defesa o indeferimento de produção de determinada prova,
se o
magistrado
considerá-la
despicienda para o deslinde da controvérsia.

Tal conduta tecnicamente não possui nenhum vício, ao contrário, encontra ressonância inclusive no art. 5o, inc. LXXVIII, da C. Federal, que prestigia o novo postulado constitucional da razoável duração do processo (art. 139, II, CPC), bem como dos princípios da celeridade e economia processual. A doutrina também soa neste sentido,
verbis
:

“Outra hipótese na qual, mesmo sendo a questão de fato e de direito, a instrução em audiência se fará desnecessária é aquela em que, havendo controvérsia sobre fato (questão de fato), já se produziu, a respeito desse mesmo fato, com a inicial e com a contestação, prova documental suficiente para formar a convicção do magistrado, tornando-se irrelevante outra qualquer, seja testemunhal, seja pericial.”
(J. J. Calmon de Passos, Comentários ao Código de Processo Civil, Forense, 4° ed., p.464 – negritei e grifei
)

No caso, entendo que a prova oral se mostra desnecessária,
ante a clareza com que se coloca a problemática e por se tratar de questão aferível através da prova documental
e pericial
produzida nos autos
.

Logo e sem maior delonga,
rejeito
a preliminar
.

VOTO MÉRITO

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,

cuida-se de
recursos de
apelações cíveis
interpostos por
Maria José de Souza e
Wilson Garcia Pereira

contra sentença proferida na Ação de Indenização de Danos Morais, Materiais e Estéticos ajuizada pela primeira apelante em desfavor do segundo,

que

julgou procedentes os pedidos iniciais, condenando o requerido ao pagamento de R$ 3.675,88 a título de danos materiais e R$ 20.0000,00 a título de danos morais, e ainda, ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento), sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85,§ 2°, CPC.

Segundo consta dos autos
,
a autora (apelante)
realizou cirurgia oncológica – histerectomia no dia 06 de agosto de 2015 e no dia 21 de setembro de 2015
passou mal
e foi internada para realizar a correção de fistula
visicovaginal
, em face de haver a perfuração da sua bexiga na cirurgia anterior.

L
ogo após a sua segunda intervenção cirúrgica, no dia 24 de setembro
de 2015
,
começou a
se
sentir mal, com muitas dores e febre e após exames foi constatado a presença de bactéria. Feito o tratamento com antibiótico,
este não se mostrou
suficiente para combater a
resistência
das novas
bactérias
que iam surgindo.

Com todo esse ocorrido
, entre idas e vindas
de busca ao tratamento adequado ao seu caso,

com
relato de muita dor, sofrimento, incapacidade para o trabalho, gastos médicos e medicamentos, resolveu procurar outro profissional do ano de 2017, que constatou em ultrassonografia que a infecção já havia migrado para o seu rim direito e posterior a isso, feito o exame de TC-tomografia computadorizada, foi constatado a presença de um
cateter
duplo J.

Realizada

a retirada do cateter
duplo
J
,
foi
constatado que
o referido
objeto que estava causando as infecções e lhe fazendo sentir mal, consoante exame laboratorial
.

Após a retirada do cateter,
a
autora
afirma
que
fo
i

informada
pela equipe médica
,
que fez o procedimento cir
úrgico
,
que o
prazo
máxim
o
que um cateter pode ficar no organismo
é

de oito semanas/
dois meses, sendo que no seu caso
fic
ou
dois anos,
o que lhe causou
sérios transtornos, tanto físicos como psicológicos, tendo
sido,
inclusive
, a causa do seu afastamento do
trabalho do mês de agosto a janeiro de 2015.

Após instrução processual, sobreveio a sentença (id.
206750052
).

Pois bem.

Conforme se extrai da sentença
,
as razões de decidir estão amparadas na prova per
icial
através do laudo pericial de
id.

130646253
e complementar de
id.
134514911
e sob o livre convencimento do Juízo,
senão, vejamos:

“
Pois bem, considerando a complexidade dos fatos narrados, os diversos documentos juntados aos autos, bem como de sua comprovação, no presente caso, houve a necessidade de produção de prova pericial.”

Nesse sentido, nolaudo pericial judicial acostado no ID. 130646253

o perito concluiu que:

“
5. CONCLUSÃO:

A
pericianda
Maria José Neiva de Souza foi submetida à histerectomia total abdominal pelo Dr. Wilson Garcia Pereira na Santa Casa de Misericórdia de Cuiabá. Após a alta hospitalar, evoluiu com perda urinária via vaginal quando foi diagnosticada fístula
vesicovaginal
. Foi indicado tratamento conservador com uso de sonda vesical, que sem sucesso, foi
submetida à cirurgia de correção
da mesma
. Durante a
reoperação
, ocorreu lesão do ureter sendo deixado um cateter duplo “J”. Houve resolução da perda urinária vaginal, entretanto, passou a apresentar infecção urinária de repetição por dois anos, quando foi diagnosticada a permanência inadvertida do cateter duplo “J” e encaminhada ao urologista para a retirada
do mesmo
. Evoluiu sem novos episódios de infecção urinária. Na avaliação do dano, a formação da fístula
vesicovaginal
pós histerectomia e a lesão ureteral na cirurgia de correção da fístula são caracterizadas como complicações cirúrgicas, pois podem ocorrer com cirurgiões experientes executando a técnica adequada. Entretanto, o médico requerido deixou de informar a autora sobre o acidente cirúrgico ocorrido com o ureter na correção da fístula, que motivou a inserção do cateter duplo “J”, assim como, deixou de encaminhar ao urologista para a retirada
do mesmo
. Esta omissão propiciou a sua permanência prolongada, que tem nexo causal com as diversas infecções urinárias ocorridas ao longo de dois anos até a sua retirada. Não restaram comprovadas outras sequelas e a incapacidade para o trabalho foi temporária.

Em resposta aos principais quesitos formulados por ambas as partes, a
expert
esclareceu:

6
) Qual o tempo máximo que poderia permanecer um cateter similar ao inserido no organismo
Pericianda
no organismo de um paciente?

Resposta:
A permanência do cateter duplo J não deve exceder
3
meses. Quando existe indicação de maior tempo, é indicada sua troca, o que não se aplica ao caso da
pericianda
.

7
) Há nexo causal entre as dores sofridas pela
Pericianda
que, inclusive, a incapacitou temporariamente para o trabalho e o fato de haver sido deixado em seu organismo o referido objeto estranho?

Resposta:
A inadvertida permanência prolongada do cateter duplo J, que tem nexo causal com as diversas infecções urinárias ocorridas, assim como os sintomas decorrentes
das mesmas
, ao longo de dois anos até a sua retirada
. De acordo com os documentos acostados aos autos, o tempo de afastamento do trabalho previsto para a histerectomia abdominal foi 60 dias. Em virtude da complicação da fístula
vesicovaginal
, a autora realizou a segunda cirurgia para correção e passou mais três meses com sonda vesical,
totalizando quatro meses de incapacidade para o trabalho. Após dois anos, quando foi internada para retirada do cateter duplo “J”, permaneceu internada por
6
dias somado a mais 7 dias de afastamento após a alta, totalizando mais treze dias de incapacidade temporária para o trabalho.

8
) Houve negligência médica pelo fato
do
Requerido haver deixado o cateter inserido no organismo da
Pericianda
pelo período de mais de 02 (dois) anos?

Resposta:
A indicação da inserção do cateter duplo J foi devido à lesão ureteral ocorrida durante a cirurgia de correção da fístula
vesicovaginal
pós-histerectomia.
A sua colocação foi necessária, entretanto, não houve a comunicação à paciente desta ocorrência
intraoperatória
, assim como, não foi encaminhada para o urologista para a sua retirada em tempo adequado em torno de oito semanas.
”

Pelas provas juntadas aos autos, verifica-se que os danos causados à Autora foram pelo uso prolongado do cateter que no caso não era necessário, somente lá permaneceu, por desconhecimento tanto da Autora.

Até porque, não é crível que uma pessoa, com inteligência mediana, ciente da existência de um cateter implantado e de sua gravidade na manutenção, prazo para retirada, remédios, exames complementares, com plano de saúde para ampará-la, ficaria aguardando agravamento da situação.

Não há, assim, como eximir o médico Requerido da responsabilidade pelo erro médico incontroversamente cometido, estando evidenciados todos os elementos da responsabilidade civil subjetiva: ato ilícito, dano, culpa (negligência e imperícia) e nexo causal.

Incabível a alegação de que o médico teria adimplido sua obrigação de meio, já que esta consiste justamente no emprego da técnica médica considerada correta pela comunidade científica, justamente o que não ocorreu no caso em tela, no qual a conduta
do réu foi claramente
imperita.
”
(id. 206750051).

Vê-se que a questão dos autos reside nos danos ocasionados à autora
(inúmeras intercorrências e infecções)
em decorrência da
manutenção do cateter
d
uplo J, implantado durante o procedimento cirúrgico
realizado pelo requerido
,
que permaneceu em
seu organismo por
2

(dois)
anos, sem
que
ela tivesse recebido
informação pr
é
via.

Feito este apanhado acerca das particularidades da temática, passo a expor os motivos
pelos quais
nego provimento a ambos os apelos.

Do recurso da autora

A autora
pugna
tão somente
pel
a majoração da
condenação a
título de danos morais,
fixada na sentença no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil
reais)
.

Razão, contudo, não lhe assiste.

É certo que na hipótese
restou comprovado que a falta de atendimento médico, no tempo e modo adequados, constituiu fator determinante para o sofrimento enfrentado pela autora que
comprovou nos autos
as diversas
intercorrências com
infecções,
que, inclusive, migrou
para o seu rim direito
,
dando ensejo ao afastamento
das
suas
ativid
ades
laborais, causando

frustações e dificuldades por longo lapso temporal.

Nesse
contexto, embora seja inimaginável quantificar tamanho sofrimento, compete ao Poder Judiciário, em casos tais, a árdua tarefa de atribuir à verba indenizatória valor capaz de pelo menos, conferir caráter pedagógico à medida, como forma de prevenir que situações semelhantes voltem a acontecer, já que o prejuízo moral experimentado pela autora se mostra irreparável.

De uma forma ou de outra, para que se modifique em grau de recurso o quantum indenizatório, via de consequência modificando a decisão do magistrado que está próximo aos acontecimentos e às partes, afigura-se necessário que a indenização se mostre manifestamente exagerada ou irrisória, distanciando-se das suas finalidades.

Assim, considerando o grau de culpa do ofensor, a gravidade e repercussão da ofensa e a situação econômica das partes, bem como respeitando os critérios de proporcionalidade e razoabilidade,
entendo pertinente a manutenção do valor de
R$ 20
.000,00 (vinte mil reais)
a
tí
tulo de danos morais
.

A propósito, trago à colação precedente deste Sodalício,
in
verbis
:

“APELAÇÕES CÍVEIS – RESPONSABILIDADE CIVIL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL – ERRO MÉDICO – HISTERECTOMIA – TAMPÃO DE GAZE DEIXADO NO CANAL VAGINAL – AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO PARA SUA RETIRADA NO PÓS OPERATÓRIO – DESCOBERTA DA PACIENTE APÓS 1 (UM) MÊS DA REALIZAÇÃO DA CIRURGIA EM RAZÃO DE DOR E DESCONFORTO –NEGLIGÊNCIA EVIDENCIADA – DANO MORAL E MATERIAL – CONFIGURAÇÃO – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – VALOR DA CONDENAÇÃO QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – AMBOS OS RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. No caso, a toda evidência, trata-se de negligência médica, pois o 2o apelante, médico responsável pela realização do procedimento cirúrgico ao qual se submeteu a autora, ora 1o apelante, após a cirurgia deixou de prescrever em seu
pós operatório
a necessidade de retirar o tampão da vagina da paciente antes de sua alta hospitalar. Não havendo dúvidas acerca da negligência cirurgião e considerando a dor e angústia enfrentada pela paciente, não há como negar o abalo moral sofrido. O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes.”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 0001484-80.2010.8.11.0046, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 18/12/2019, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/03/2020)

Portanto, n
ão há
razões para modificar a sentença objurgada.

Do recurso de

Wilson Garcia Pereira
.

Em suas razões, aduz o apelante que
as assertivas lançadas na exordial não condizem com a realidade,
pois a parte autora

tinha plena
ciência sobre a inserção da sonda vesical (cateter duplo J),
o
prazo de uso e a necessidade de remoção por outro profissional médico, no caso, o Urologista
.
O que de fato aconteceu foi
à inobservância da a
pelada à
recomendação
e
prescrição médica.

Contudo,
o requerido
ora apelante,
não se desincumbiu do ônus de comprovar que informou à autora a necessidade de retirada do
"cateter duplo J"

que foi inserido
em seu
organismo
em decorrência
d
a
perfuração de

sua bexiga durante o
procedimento
cirúrgico
de

oncológica

histerectomia
(
por via vaginal)
.

Com efeito, para
configuração da responsabilidade civil afigura-se necessário que se verifiquem in espécie, a existência de ato ilícito, culpa, dano e nexo de causalidade entre a conduta do agente e o dano sofrido pela parte contrária.

N
os casos específicos dos profissionais liberais, imperiosa a constatação da culpa na falha da prestação do serviço, a qual corresponde, segundo as valiosas lições de Nestor Duarte, ao "dolo (intencionalidade) e a culpa em sentido estrito (negligência, imprudência, imperícia), correspondendo em qualquer caso à violação de dever preexistente" (In: PELUSO, Cear (Coord.). Código Civil Comentado: doutrina e jurisprudência. 13 ed. Barueri: Manole, 2019, p. 118).

A princípio, importa salientar
que a responsabilidade civil do
apelante deve ser apurada sob a égide do Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista que se amoldam, ambas as partes, à figura do consumidor e do fornecedor, consoante disposições dos
arts
. 2o e 3o do CDC. Veja-se:

Art. 2° Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final.

(...)

Art. 3° Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividade de produção,
montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços.

Destarte, tendo em vista que a
autora

foi submetida
a

cirurgia
,

como destinatária final e que o
apelante, pessoa natural é prestador de serviços médicos, imperiosa é a aplicação do CDC para a análise da lide.

Deve-se ressaltar, ademais, que a despeito da responsabilização objetiva dos fornecedores, prevista pelo caput do art. 14 do CDC, tratando-se de profissional liberal, nos termos do art. 14, § 4o, do Código de Defesa do Consumidor, tem-se a responsabilização subjetiva, veja-se:

"Art. 14. O fornecedor de serviços
responde,
independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos

(...)

§
4° A responsabilidade pessoal dos profissionais liberais será apurada mediante a verificação de culpa."
.

Quanto à especificação aventada pelo legislador no parágrafo quarto do CDC, leciona Cláudia Lima Marques:

"A única exceção do sistema do CDC de responsabilidade objetiva é o §4o do art. 14 do CDC, que privilegia os profissionais liberais, retornando ao sistema subjetivo de culpa. Relembre-se que este artigo apenas se aplica ao caso de defeito no serviço,
falha na segurança deste, muito comum
nos caso
s
dos médicos, mas pouco comum no caso dos advogados." (In: Comentários ao Código de defesa do consumidor. 6 ed., São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2019, p. 569).

No presente caso, mostra-se incontroversa a existência e manutenção do "cateter duplo J" no
organismo
da autora por cerca de dois anos
, não havendo
, por sua vez,

indícios de que o r
equerido, ora apelante,
tenha
, de fato, lhe informado acerca da necessidade de sua retirada
posteriormente, nos termos do art. 373, II, do CPC.

Embora haja indicativo, no relatório
médico
, que a autora
"paciente orientada para retornar para retirar a sonda
vesical,

no prazo de

3
meses"
(
id.

206749952 - Pág. 3
), o que se observa é que tal documento não atesta a efetiva comunicação à
paciente/autora
de que deveria proceder
também
à retirada do cateter
duplo J
.

Noutro giro,
como muito bem pontuado na sentença,
deve-se ponderar que não se mostra razoável esperar que a autora, ciente da informação de que o cateter de
veria ser retirado do seu corpo,
com riscos a sua própria saúde, permaneceria com o instrumento internamente por mais de 0
2 (dois
) anos, sobretudo diante dos sofrimentos que lhe afligiram por todos
esses anos
.

Assim, se por um lado a autora deve
ria
ser informada, no momento d
a
alta
médica
acerca da necessidade de retorno
e,
por outro, não h
avendo
indicativo probatório robusto no sentido de que assim teria
procedido o
médico apelante, conclusão outra não há senão a de que
ele
agiu com culpa na
manutenção do cateter no corpo da apelada.

Nesse sentido, ao deixar de fornecer a
s devidas
informaç
ões
, atuou com negligência
o apelante
, razão pela qual deve ser responsabilizado

pelos danos causados à apelada.

Por fim, malgrado as alegações do apelante no sentido de que a
autora não observou as r
ecomendações médicas
e
não retornou após o
período
indicado
,
ao que se extrai de uma leitura detida dos autos é que em verdade,
não lhe foi informado expressamente a necessidade de remoção do cateter
duplo J que constava em
seu corpo
.

Em verdade, a atuação desidiosa do apelante para com o seu dever de informação afetou, sobremaneira, a condição humana da
autora
, causando dificuldades e
sofrimentos
, para além de incertezas, angústias e frustrações por longo lapso temporal, razão pela qual se mostra cabível a indenização por danos morais.

Sobre o assunto, vejamos, in
verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. ESTABELECIMENTO HOSPITALAR. AÇÃO POR RESPONSABILIDADE CIVIL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS ESTÉTICOS E MORAIS. PACIENTE QUE FOI INTERNADA PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA DE RETIRADA DE CÁLCULOS RENAIS. SEQUELAS OCASIONADAS EM RAZÃO DE INFECÇÃO HOSPITALAR. PERDA DO RIM DIREITO. FALTA DE INFORMAÇÃO À PACIENTE ACERCA DOS PROCEDIMENTOS MÉDICOS A SEREM REALIZADOS E QUAIS COMPLICAÇÕES PODERIAM SER GERADAS. SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTES OS PEDIDOS DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS NO VALOR DE R$ 50.000,00 (CINQUENTA MIL REAIS), BEM COMO DE R$ 20.000,00 (VINTE MIL REAIS) POR DANOS ESTÉTICOS. INFECÇÃO HOSPITALAR QUE, POR SER UM RISCO INERENTE À INTERNAÇÃO, DEVE SER ASSUMIDA PELO HOSPITAL (OU POR AQUELE QUE O ADMINISTRA), AINDA QUE OFERECIDOS TODOS OS MEIOS PARA A GARANTIA DA INCOLUMIDADE FÍSICA DO PACIENTE. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. LAUDO PERICIAL QUE CONCLUIU NÃO SER POSSÍVEL, POR AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS E PRONTUÁRIO MÉDICOS, PRECISAR QUAL ERA O ESTADO DE SAÚDE DA PACIENTE ANTES DA PRIMEIRA CIRURGIA, BEM COMO A NECESSIDADE DE DEMAIS PROCEDIMENTOS DE INTERVENÇÃO CIRÚRGICA E DA RETIRADA DO RIM DIREITO.
PERITO QUE AFIRMA HAVER DEFICIÊNCIA NAS INFORMAÇÕES PRESTADAS. APELADA QUE NÃO DEMONSTRA TER INFORMADO A PACIENTE QUE REALIZARIA PROCEDIMENTO DE INSERÇÃO DE CATETÉR E QUAIS SERIAM OS CUIDADOS OU RISCOS POSSÍVELMENTE GERADOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. PACIENTE QUE FOI SUBMETIDA A VÁRIAS INTERVENÇÕES CIRÚRGICAS DEVIDO À INFECÇÕES NO CATETÉR INSERIDO EM SEU ORGANISMO, ATÉ QUE FOSSE RETIRADO O RIM DIREITO. DANOS MORAIS E ESTÉTICOS CONFIGURADOS.
PERITO QUE CONSIDEROU O DANO ESTÉTICO COMO GRAU MÉDIO. JURISPRUDÊNCIAS. RECURSO CONHECIDO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.” (TJ-RJ - APL: 00284571920138190087 202100199841, Relator: Des(a). LUCIA HELENA DO PASSO, Data de Julgamento: 01/02/2023, VIGÉSIMA SÉTIMA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/02/2023)

Mostra-se, pois, imperiosa a manutenção integral da sentença objurgada
que
reconheceu a responsabilidade do apelante pelos danos causados à
autora
.

Ante todo exposto,
NEGO PROVIMENTO

aos recursos de
Maria Jose Neiva de Souza e Wilson Garcia Pereira
,
mantendo
incólume
a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2025